Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-61.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008595-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (AGRAVANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADO – IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL – DECLARAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO
.

“ Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído o nome do sócio da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade. (TJ-MT - AI: 10054364720178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1184651/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010), nas hipóteses de declaração do valor devido, mas não efetuado o pagamento do tributo, o termo inicial do prazo, qual seja, a sua definitividade da constituição do crédito tributário ocorrerá sempre da declaração do sujeito passivo na homologação quanto ao débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Frigorífico Mercosul S/A, Mauro Luis Pils e Rosilene Reiter Pils
, contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução e a prescrição da dívida consubstanciada na CDA n. 201516446, no valor de R$2.448.538,55 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e, alternativamente, a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 4222613.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Frigorífico Mercosul S/A, Mauro Luis Pils e Rosilene Reiter Pils
, contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 201516446, consta como corresponsáveis os agravantes ora recorrentes – id. 2856734.

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), no REsp n. 1.278.132-SP, consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim – embargos à execução.

Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO NA CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. ARTIGO 543-C, DO
CPC
. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO
557
DO
CPC
. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7.

1. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do E. STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.

2. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que

não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135
do
CTN
, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'." Precedente: REsp. 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJU 01.04.09)

3. A suscitação da exceção de pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas aos pressupostos processuais; condições da ação; vícios do título e exigibilidade e prescrição manifesta.

4. A responsabilidade de sócio, por dívida fiscal da pesso jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, demanda dilação probatória.

5.
A exceção de pré-executividade se mostra inadequada, quando o incidente envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do sócio-gerente da empresa executada
.

6.
Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do
CPC
(REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

7. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do
CPC
, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo
557
, do
CPC
(artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008).

8. Agravo regimental desprovido. (Ag 1278132 , Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010).
” (destaquei)

Na mesma toada, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO. Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído o nome do sócio da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade. (TJ-MT - AI: 10054364720178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)”.

Desse modo, sem maiores delongas, não há que se falar na ilegitimidade dos agravantes, já que desde sempre figuraram como corresponsáveis na certidão de dívida ativa e, ademais, a irresignação acerca da ilegitimidade passiva dos sócios é matéria que carece de dilação probatória, já que não demonstrada de plano e de modo inequívoco pelo recorrente.

No que se refere a alegada prescrição
da dívida consubstanciada na CDA n. 201516446, no valor de R$ 2.448.538,55 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), verifica-se que razão assiste ao agravante.

Precipuamente, urge consignar que o débito inserto da CDA decorreu da falta de recolhimento do ICMS.

Extrai-se das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a afirmativa de que pelos agravantes “não houve o respectivo pagamento”. Ou seja, houve a sua declaração, sendo inconteste o seu não pagamento.

Nesta senda, d
eve-se considerar que a contagem do prazo prescricional nos tributos sujeitos a lançamento por homologação segue a regra geral do artigo 174, caput do CTN, que leva em consideração a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Porém, nas hipóteses de declaração do valor devido, mas não efetuado o pagamento do tributo, o Superior Tribunal de Justiça possui uma interpretação especial pois, para considerar o termo inicial do prazo, qual seja, a definitividade da constituição do crédito tributário, ele compreende que tal ocorrerá sempre da declaração do sujeito passivo na homologação quanto ao débito, ainda que não o pague.

Este entendimento pode ser verificado pela análise do AgRg no Ag 1184651/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010, que assim dispõe:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUMENTO DE ALÍQUOTA DE ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE RECURSOESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 962.379/RS). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.º 282, DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O ato administrativo do lançamento, efetuado pelo ente tributante, é desnecessário quando o próprio contribuinte, previamente, mediante GIA ou DCTF, procede à declaração do débito tributário a ser recolhido. 2. In casu, o contribuinte efetuou a declaração do débito inscrito em dívida ativa, por isso que prestando o sujeito passivo informação acerca da efetiva existência da dívida, porém não adimplindo-a, inicia-se para o Fisco Estadual a contagem do prazo prescricional para ajuizar o executivo fiscal, posto constituído o crédito para autolançamento. 3. A Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA assemelha-se à DCTF, razão pela qual, uma vez preenchida, constitui confissão do próprio contribuinte, tornando prescindível a homologação formal, passando o crédito a ser exigível independentemente de prévia notificação ou da instauração de procedimento administrativo fiscal. 4. É que a Primeira Seção, quando do julgamento de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008)”.

Desse modo, não tendo o Fisco Estadual observado o prazo prescricional para a cobrança dos créditos tributários, deve-se reconhecer que a pretensão está fulminada pela prescrição, ante a sua comprovação.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição do crédito tributário lastreado na
CDA n. 201516446
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020